Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-57.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003249-57.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 052.273.051-53 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. ISSQN. Base De Cálculo. Cartório. Verbas Do FCRCPN. Emolumentos Postergados. Exclusão Da Base De Cálculo. Revisão De CDA. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal cumulada com ação anulatória (processo n. 1003249-57.2022.8.11.0011). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar da base de cálculo do ISSQN os valores recebidos a título de compensação pelos atos gratuitos (repasse do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais (FCRCPN)) e os emolumentos de atos notariais com recebimento postergado. Ainda, anulou a multa do Auto de Infração n. 99/2019 e determinou a revisão da CDA n. 167/2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos pelo delegatário a título de compensação do FCRCPN integram a base de cálculo do ISSQN; (ii) estabelecer se os emolumentos de atos notariais com recebimento postergado podem ser incluídos na base de cálculo do imposto no momento da lavratura do ato, ainda que não recebidos.

III. Razões de decidir

3. Os valores repassados pelo FCRCPN não configuram receita decorrente de prestação de serviço, mas sim verba indenizatória por atos gratuitos obrigatórios, conforme art. 30, § 2o, da Lei n. 6.015/1973 e art. 8o da Lei n. 10.169/2000, não compondo, portanto, a base de cálculo do ISSQN, que deve incidir apenas sobre o preço do serviço (LC n. 116/2003, art. 7o).

4. O laudo pericial confirma que os repasses do FCRCPN não ingressam na contabilidade como receita do delegatário, sendo classificados como ressarcimento, não havendo fato gerador para o imposto.

5. O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive deste Tribunal, reafirma que verbas destinadas a fundos como FCRCPN e similares não integram a base de cálculo do ISSQN por não constituírem preço do serviço.

6. Em relação aos emolumentos de atos postergados, apenas o efetivo recebimento configura fato gerador do tributo, sendo indevida a tributação baseada em expectativa contábil, conforme art. 7o da LC n. 116/2003 e precedentes do STJ e TJMT.

7. A metodologia fiscal adotada pelo Município gera bitributação ao incidir sobre valores não recebidos no período de apuração e novamente quando efetivamente percebidos, violando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

8. A exclusão dos valores postergados também está respaldada por provimentos administrativos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a natureza não-receita desses valores até o efetivo ingresso.

9. Diante do êxito parcial de ambas as partes, aplica-se o art. 86 do CPC, com fixação proporcional dos honorários sucumbenciais em 12% para cada parte, incidente sobre os valores que cada qual foi vencida.

IV.

Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
145, §1o, e 150, I; Lei n. 6.015/1973, art. 30, §2o; Lei n. 10.169/2000, art. 8o; LC n. 116/2003, art. 7o; CPC, arts.
85, §2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.167.093/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.2.2023, DJe 7.3.2023; TJMT, Ap Cív 1000079-59.2019.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.4.2023; TJMT, Ap Cív 1002119-58.2020.8.11.0025, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 29.9.2022; TJRJ, AI n. 0043530-88.2019.8.19.0000, Rel. Des. Andre Emilio Ribeiro Von Melentovytch, j. 19.11.2019; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária n. 1.0000.20.566939-3/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 11.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de embargos à execução fiscal e ação anulatória conexa n. 1003249-57.2022.8.11.0011, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado, titular do Cartório do Segundo Ofício da referida comarca, para afastar da base de cálculo do ISSQN os valores recebidos a título de compensação pelos atos gratuitos, repassados pelo FCRCPN, bem como os emolumentos decorrentes de atos notariais com recebimento postergado. A sentença ainda anulou a multa aplicada no auto de infração n. 99/2019 por suposta omissão de receita e determinou a revisão da CDA n. 167/2020.

Nas razões recursais, o Município sustenta que as verbas do FCRCPN devem integrar a base de cálculo do ISSQN por se tratar de retribuição financeira pela execução de serviços públicos notariais, possuindo, portanto, natureza de receita tributável. Afirma que essas verbas constituem remuneração indireta pela atividade notarial, e que sua exclusão criaria precedentes para elisão fiscal. Em relação aos emolumentos de atos postergados, defende que a incidência do imposto se dá no momento da prestação do serviço, independentemente de seu efetivo recebimento, uma vez que o fato gerador do tributo é a prestação do serviço e não o ingresso financeiro (Id 280587850).

Em sede de contrarrazões
, o apelado sustenta que houve inovação recursal, visto que o Município apresentou, na apelação, teses não ventiladas em primeira instância. Além disso, defende a manutenção da sentença, aduzindo que as verbas oriundas do FCRCPN têm natureza indenizatória, não integrando a receita do cartório, conforme atestado pela perícia técnica. Reforça ainda que os emolumentos de atos postergados não correspondem a receitas efetivamente recebidas durante o período fiscalizado. (Id 280587857).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a legalidade da inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos valores recebidos a título de compensação pelo FCRCPN e dos emolumentos decorrentes de atos notariais com recebimento postergado.

A sentença de primeiro grau assinalou que as verbas recebidas pelo embargante do FCRCPN possuem natureza indenizatória, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. Destacou que tais valores, instituídos pela Lei no 10.169/2000 e regulamentados pela Lei Estadual no 7.550/2001, têm por finalidade compensar os registradores civis pelos atos gratuitos que são obrigados a praticar, não constituindo, portanto, receita do cartório, mas mero ressarcimento de despesas.

Assim, entendeu o juízo sentenciante que a inclusão dessas verbas na base de cálculo do ISSQN contraria os princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, conforme previsto nos arts. 150, I, e 145, §1o, da Constituição Federal. Os relatórios de arrecadação apresentados teriam demonstrado que o fisco incluiu indevidamente tais valores na apuração do tributo, razão pela qual determinou sua exclusão.

Do mesmo modo, afastou da base de cálculo do imposto os emolumentos referentes aos atos postergados, cuja receita não foi efetivamente auferida no período de apuração.

1. Da natureza jurídica das verbas do FCRCPN

A primeira tese recursal diz respeito à legalidade da incidência do ISSQN sobre os valores recebidos pelo delegatário a título de repasse do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais (FCRCPN). Sustenta o Município apelante que tais verbas constituem receita do cartório e devem, portanto, integrar a base de cálculo do imposto.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O FCRCPN tem por finalidade compensar os registradores civis pelos atos gratuitos praticados em cumprimento ao art. 30, § 2o, da Lei n. 6.015/73, com redação dada pela Lei n. 10.215/2001. Tais atos não geram receita direta ao cartório e sua indenização não possui natureza remuneratória, mas compensatória. Esse entendimento é reforçado pelo art. 8o da Lei Federal n. 10.169/2000, que prevê forma de compensação pelos atos gratuitos praticados pelos registradores civis.

O laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que os valores repassados pelo FCRCPN não ingressam na contabilidade do cartório como receita operacional, mas como verba de ressarcimento. Portanto, não integram a base de cálculo do ISSQN, uma vez que não se trata de receita oriunda de prestação de serviço e não compõem o preço do serviço, nos termos do art. 7o da Lei Complementar n. 116/2003, que prevê:

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.”

Este é o entendimento deste tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RECEITAS DE TERCEIROS (FUNAJURIS e FCRCPN) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES COBRADOS E PAGOS INDEVIDAMENTE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os valores repassados obrigatoriamente pelos cartórios ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) e FCRCPN (Fundo de Compensação aos Registradores Civis as Pessoas Naturais) não podem integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pois não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço.

Os tributos cobrados e pagos indevidamente devem ser restituídos/compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional.

Sentença Ratificada. (N.U 1000079-59.2019.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.4.2023).” (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO —— COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Possui natureza distinta com separação do preço do serviço o desconto com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro, o que descaracteriza o fato gerador do ISS, notadamente por não ingressar no patrimônio (remuneração auferida pelo serviço prestado).
” (N.U 1002119-58.2020.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Vice-Presidência, j. 29.9.2022). (Destaquei).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também decidiram nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. (...) COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RECEITAS DE TERCEIROS (FUNPERJ, FUNDPERJ e FETJ). (...) No que se refere ao ISS, verifica-se que alguns Municípios vêm incluindo na base de cálculo do aludido imposto a totalidade da receita auferida pelos tabeliães, notários e registradores, sem fazer qualquer menção às exclusões das taxas destinadas a terceiros, tais como FUNPERJ, FUNDPERJ e FETJ. Base de cálculo, no que toca a estas taxas é zero, já que os valores recebidos a este título, apesar de comporem o preço dos emolumentos cobrados dos usuários dos serviços cartorários, não constituem receita própria do tabelião, fazendo-se necessária a exclusão das quantias que não se tratam de receitas próprias da base tributável (...)” (TJRJ, N.U. 0043530-88.2019.8.19.0000, Agravo De Instrumento, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Andre Emilio Ribeiro Von Melentovytch, j. 19.11.2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - CARTÓRIO - TABELIONATO DE NOTAS - ISSQN - BASE DE CÁLCULO - PREÇO DO SERVIÇO - LEI COMPLEMENTAR No 116/03 - DECRETO No 406/68 - INAPLICABILIDADE - RECOMPE - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS PATRIMONIAIS - RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - EFEITOS PRETÉRITOS - VEDAÇÃO - SÚMULA 271 - STF. (...)
3 - Os valores destinados ao RECOMPE-MG não podem integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza porque não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço
. (...)”. (TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.566939-3/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 11.5.2021). (Destaquei).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da inclusão das verbas do FCRCPN na base de cálculo do ISSQN entre o período de maio de 2014 a julho de 2015, medida que se coaduna com os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

2. Da exclusão dos emolumentos de atos postergados

A segunda controvérsia recursal diz respeito à legalidade da inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos emolumentos devidos por atos notariais cujo pagamento se dá de forma postergada, ou seja, em momento distinto da data de sua lavratura. O Município sustenta que, independentemente do efetivo recebimento, a prestação do serviço já configura o fato gerador do imposto, autorizando a tributação imediata.

Todavia, razão não assiste à apelante.

No tocante aos emolumentos referentes a atos lavrados com pagamento postergado, mostra-se acertada a sentença ao determinar sua exclusão da base de cálculo do ISSQN. Consta do laudo pericial que, no exercício fiscalizado, diversos atos notariais foram lançados pela fiscalização municipal como receita tributável, mesmo sem que os valores correspondentes tivessem sido efetivamente recebidos pelo delegatário à época da lavratura do auto de infração.

Trata-se de uma realidade contábil amplamente reconhecida. De acordo com o Provimento n. 08/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, tais emolumentos não são recebidos no momento da prática do ato, mas sim posteriormente, a depender da quitação do débito pelo devedor ou do eventual cancelamento do protesto pelo credor. Somente com o efetivo pagamento é que há ingresso financeiro, e, por conseguinte, a exigibilidade do tributo.

Esse é o entendimento do STJ e deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BITRIBUTAÇÃO. ENCARGO ECONÔMICO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANALISE. PREJUÍZO.

1.
O art. 166 do CTN pressupõe, para a hipótese de incidência do ISSQN, o recebimento do preço pago em razão do serviço prestado
, pois é no valor do preço que poderá se repassar a terceiro (tomador do serviço) o encargo econômico do tributo devido.”

(AREsp n. 2.167.093/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 7/3/2023.)” (Destaquei).

“
Dessa forma, a base de incidência do ISSQN nos serviços notariais e registrais deverá ser a parcela de emolumentos e custas destinados ao delegatário, ou seja, a remuneração do mês, decorrente do preço dos serviços prestados, considerando-se o montante efetivamente destinado ao prestador do serviço a ser tributado
.

Por conseguinte, reafirma-se que, no caso em voga, o apelado está autorizado a cobrar o ISSQN nos serviços notariais e registrais praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, devendo a base de cálculo do imposto ser o preço do serviço.” (N.U 0000585-43.2018.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 27.4.2023) (Destaquei).

A prática notarial contempla, portanto, o efetivo ingresso financeiro, que compatibiliza com o momento em que a prestação de serviço é finalizada. Tal prática não desnatura a natureza onerosa do serviço, mas exige que o imposto seja exigível apenas quando houver a efetiva percepção da receita, conforme o comando do art. 7o da Lei Complementar n. 116/2003, que dispõe que a base de cálculo do ISSQN é o "preço do serviço", e não mera expectativa contábil de recebimento.

Assim, a metodologia adotada pelo fisco municipal resultou em distorção inaceitável da base de cálculo, pois considerou, como receita tributável, valores que não haviam ingressado na contabilidade do cartório no período auditado. O Laudo Técnico Pericial de Natureza Econômico-Financeira, elaborado nos autos, é enfático ao apontar que tais valores não poderiam ser considerados receita tributável até que se concretizasse seu recebimento.

Outro ponto grave reside no risco concreto de
bis in idem
. Ao tributar os emolumentos no momento da lavratura do ato, antes do recebimento, e novamente quando o valor é efetivamente pago e lançado como receita, a Fazenda Municipal cria um cenário indevido de bitributação. A receita é, na prática, tributada duas vezes: uma pela presunção de ingresso e outra pelo efetivo ingresso posterior. Trata-se de distorção que viola frontalmente os princípios constitucional regentes sobre o tema.

Importante destacar que os relatórios de arrecadação apresentados pelo embargante confirmam que os valores inicialmente lançados como “praticados” não se converteram, de imediato, em receita efetiva. A sentença corretamente reconheceu que, nessa situação, a base de cálculo do ISSQN deve se restringir aos valores efetivamente percebidos, sob pena de se admitir enriquecimento ilícito do ente tributante e a dupla tributação.

Finalmente, esse entendimento também está respaldado por orientação administrativa da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que, ao julgar a CIA n. 0058441-59.2021.8.11.0000, firmou a seguinte diretriz:

“Imperioso registrar que com publicação do provimento 08/2018-CGJ, a regra inserida no § 1o do art. 556 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, Provimento n. 42/2020-CGJ, atos com postergação de recebimento dos emolumentos se avolumaram.

Face ao exposto, DEFIRO o pedido da requerente para
alterar o relatório de arrecadação do Sistema GIF, excluindo do total geral de arrecadação de emolumentos (receita), o valor dos atos postergados, os quais serão apresentados na declaração como emolumentos recebidos, no momento do cancelamento do ato no caso de protesto, conforme estabelecido no § 1o do art. 556 da CNGCE
”. (Destaquei).

Assim, a inclusão de tais valores, ainda não recebidos, como se receita fossem, fere não apenas o comando normativo federal, mas também afronta diretamente a normatização administrativa vigente no Estado, comprometendo a legalidade do lançamento fiscal. Por essas razões, correta a sentença ao excluí-los da base de cálculo do tributo.

3. Dos honorários

Com o julgamento da presente apelação, mantém-se integralmente a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, reconhecendo a exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN, notadamente os repasses do FCRCPN e os emolumentos de atos postergados. Em contrapartida, foram preservadas as demais exigências constantes da Certidão de Dívida Ativa, o que demonstra que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda.

Dessa forma, verifica-se que tanto o embargante quanto a Fazenda Municipal foram, em parte, vencedores e vencidos, hipótese que impõe a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu deslinde, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em
12% (doze por cento)
, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Dessa forma, a verba honorária deverá ser suportada reciprocamente pelas partes, a Fazenda Municipal arcará com 12% sobre os valores excluídos da CDA, em favor do patrono da apelada; e a apelada suportará 12% sobre os valores remanescentes, revisados, da CDA, em favor da Procuradoria do Município. Tal critério assegura proporcionalidade e equidade, refletindo a divisão do êxito e da sucumbência na demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025